Tribunal: TJPA
Processo: 0004086-27.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004086-27.2017.8.14.0301

APELANTE: DEBORA FERNANDA CASTRO VIANNA OLIVEIRA

APELADO: FERNANDO LUIZ VIANNA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS PROCEDENTE - MAIORIDADE CIVIL – CONCLUSÃO DE ENSINO SUPERIOR – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA - NECESSIDADE DE AUXÍLIO DO GENITOR NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por DEBORA FERNANDA CASTRO VIANNA OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos, que lhe FERNANDO LUIZ VIANNA OLIVEIRA, julgou procedente o pedido inicial, na forma do artigo 487, I, do CPC, para exonerar o apelado da obrigação de prestar alimentos a apelante.

Em suas razões (ID 2225208 - Pág. 1 a 15), sustenta a parte apelante, em resumo, preliminar de anulação da sentença, alegando que houve cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional porque os argumentos favoráveis a recorrente não foram enfrentados. No mérito, defende a manutenção dos alimentos se impõe, não mais lastreada no poder familiar, mas sim no vínculo parental que une as partes, e que ainda necessita dos alimentos.

Em contrarrazões (ID 2225210), pugna, em suma, pela manutenção integral da sentença.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
da apelação cível e
recebo-a
em seu efeito devolutivo, nos termos do caput do art. 1.012 do CPC.

Outrossim,
mantenho o deferimento do pedido de justiça gratuita feito em sede de 1º grau.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de exoneração do apelado da obrigação alimentar fixada em favor de sua filha, ora apelante.

Em preliminar, a apelante postula pela anulação da sentença, sob o argumento de ausência de fundamentação satisfatória.

Ora, não há como se confundir a fundamentação empregada pelo magistrado com ausência de fundamentação. É evidente que o juízo sentenciante não está vinculado aos argumentos da apelante, vez que apresentou fundamentação com coerência lógica, valendo-se dos meios necessários para o desempenho de sua função e para o esclarecimento dos motivos que considerou a exoneração devida, assim como para firmar a sua livre convicção.

Isto posto,
rejeito

a

preliminar
arguida.

Passo a análise do mérito.

Conforme preleciona a doutrina de maior consideração, a prestação de alimentos, no direito de família, pode decorrer, dentre outros, de um dever de sustento, derivado do poder familiar, sendo certo que este irá vigorar até que ocorra uma das formas de extinção previstas no art. 1.635 do CC, dentre as quais a maioridade.

Entretanto, uma vez atingida a
maioridade

civil
, o encargo alimentar não mais se fundamenta no dever de sustento dos pais, decorrente do poder familiar, mas, no Princípio Constitucional da Solidariedade, depreendido do art. 31, I, da Carta Magna, e no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, tratado no inciso III do art. 1º da Constituição da República de 1988.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de concluir que:

"Atingida a maioridade do filho, o alimentante pode requerer, nos autos da ação em que foram estipulados os alimentos o cancelamento da prestação, com instrução sumária, quando então será apurada a eventual necessidade de o filho continuar recebendo a contribuição". (REsp. nº 347.010-SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar).

Com efeito, tratando-se de alimentos devidos pelos pais aos filhos menores, a regra é a desoneração do alimentante tão logo o alimentando atinja a maioridade civil, eis que o dever de prestar alimentos aos filhos é contemporânea do exercício do pátrio poder sobre eles, somente renascendo tal dever, após alcançada essa maioridade, em caráter excepcional, como no caso, por exemplo, de incapacidade ou grave enfermidade do filho, doença mental que o torna inapto para o trabalho, dentre outros.

Assim, a continuidade da prestação de alimentos, após a maioridade civil, fica condicionada à comprovação, por parte do beneficiário, de se encontrar estudando, da impossibilidade de prover seu sustento pelo próprio trabalho ou do exercício de outra atividade que realmente lhe retire ou o impossibilite de desempenhar atividade lucrativa.

Por sua vez, a exoneração da obrigação alimentar encontra respaldo legal no art. 1.699 do CC, segundo o qual "
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo".

Assim, tratando-se de pedido de exoneração, compete ao alimentante demonstrar a alteração superveniente da sua situação financeira, que o impossibilite de manter a pensão arbitrada, ou a desnecessidade da continuidade do pagamento, porquanto o alimentado não mais precisa.

No caso em análise, entendo que apesar dos substanciosos argumentos apresentados pela apelante, nada há o que modificar na sentença impugnada.

É incontroverso nos autos a maioridade civil da apelante e que ela concluiu o ensino superior, exercendo, inclusive, atividade laborativa, com remuneração de 1 (um) salário-mínimo mensal, além de não pagar aluguel, mas contribui nas despesas da residência que está morando, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).

Estabelecidos tais fatos, verifico que a apelante pretende continuar recebendo a pensão (4% dos rendimentos do apelado, equivalente a quantia de R$ 356,79, segundo o próprio autor-apelado), para ajudar nas suas despesas, sob o argumento de que este valor não sobrecarrega financeiramente o apelado.

Ora, não olvida esta relatora que a obrigação alimentar do pais em relação aos filhos se mantem, mesmo com o advento da maioridade, com fundamento no parentesco sanguíneo, contudo, há de se esclarecer a apelante que essa manutenção acontece quando comprovado a impossibilidade do alimentando prover a sua própria subsistência,
o que claramente não é o caso dos autos
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS: PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, REJEITADA – MÉRITO: EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – FILHO MAIOR DE 28 (VINTE E OITO) ANOS COM GRADUAÇÃO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA CAPAZ DE DETERMINAR A PERMANÊNCIA DO DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS (TJ-PA - AC: 08018155020198140201, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 31/08/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO MAIOR QUE NÃO ESTUDA E APTO PARA O TRABALHO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE DE CONTINUAR PERCEBENDO OS ALIMENTOS. ANÁLISE BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. 1. Havendo mudanças na situação financeira de quem presta alimentos e daquele que os recebe, autorizada está a exoneração do encargo alimentar, nos termos do artigo 1.699, do Código Civil. 2. Fixados os alimentos, só se viabiliza a exoneração do encargo diante do desaparecimento de causa determinante da necessidade ou da possibilidade de cumprimento da obrigação. 3. O advento da maioridade não permite a exoneração automática da pensão alimentícia, que persiste por força do vínculo parental. 4. Compete à parte requerida a demonstração de que, embora maior, persiste a necessidade dos alimentos que lhe eram pagos pelo genitor. 5. Necessidade não caracterizada. 6. Apelação conhecida e improvida. (TJ-PA - APL: 00047812220068140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/09/2012, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 19/09/2012)

Diante desse contexto fático, entendo que a alimentada-apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a necessidade de continuar percebendo os alimentos, a teor do disposto no art. 373, inc. II, do CPC, tenho que a sentença primeva deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Mediante tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação.

Condeno o apelante ao pagamento das custas recursais, e, com arrimo no artigo 85, § 11, do CPC, condeno em honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
ficando suspensa a exigibilidade por litigarem sob o pálio da justiça gratuita
.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024